Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1008729-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SIMONE PEREIRA DE SOUZA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SIMONE PEREIRA DE SOUZA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o qual foi classificada (Edital no 01/2017).
Afirma a Impetrante, em síntese, que se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, Município de Colíder, tendo sido ofertadas 20 (vinte) vagas, sendo 18 (dezoito) para ampla concorrência e 02 (duas) para PCD, obtendo a 27a colocação.
Alude que não foram convocados nenhum dos candidatos aprovados no concurso para o Município de Colíder, o que demonstra a necessidade de que sejam convocados classificados no concurso, tornando-se imperiosa a sua nomeação.
Requer a concessão da liminar, a fim de que seja imediatamente nomeada no cargo vindicado.
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que determinou a redistribuição à este Sodalício, reconhecendo a sua incompetência.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar vindicada, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, denota-se que não há, nesse momento processual, a demonstração de requisitos necessários para a sua concessão.
A documentação acostada aos autos é insuficiente para fazer prova do alegado, posto que unicamente aponta que a Impetrante classificou-se na 27a colocação para o cargo pretendido (id. 40049965), sem fazer prova de quantos aprovados foram ou não nomeados.
De igual maneira, o documento acostado no id. 4049965, oriundo da SEDUC, sequer permite aferir quem é o seu signatário, afirmando que o prazo de validade do concurso foi prorrogado até 30.01.2022, o que demonstra que a nomeação da Impetrante ainda encontra-se dentro do campo discricionário do Estado.
Assim, não havendo demonstração de que a mera expectativa de direito da Impetrante tenha fundamentos para se convolar em direito líquido e certo requerível, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência de fumus boni iuris.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7.o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora